Tribunal: TJDFT
Processo: 0711291-60.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711291-60.2023.8.07.0007 RECORRENTE: RAFAEL PEREIRA LEITE NETO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOLO. CONHECIMENTO DA ILICITUDE. ÔNUS DA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO. MODALIDADE CULPOSA. DESCABIMENTO. REGIME SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. ADEQUAÇÃO. Tratando-se de crime de receptação, sendo o bem produto de crime encontrado na posse do réu, inverte-se o ônus da prova, nos termos do artigo 156, do Código de Processo Penal. Localizado o veículo furtado na residência do réu, resta caracterizado o crime de receptação, ainda que declare que o bem não era seu, sobretudo se não comprovada a alegação. Incabível a desclassificação do delito para a modalidade culposa se a Defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar que o réu desconhecia a ilicitude do bem localizado em sua residência. Nos termos do artigo 33, § 2o, do Código Penal, o condenado poderá cumprir a pena em regime aberto, se não for reincidente e a pena for inferior a 4 anos. Sendo a pena inferior a 4 anos, mas reincidente o réu, correta a fixação do regime inicial semiaberto. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, incisos III e VII, do CPP, afirmando insuficiência de provas para embasar a condenação e, em atenção ao princípio in dubio pro reo, defende a sua absolvição; b) artigo 180, § 3o, do Código Penal, sustentando a desclassificação do crime para a modalidade culposa, ao argumento de que não foi demonstrado que tinha conhecimento da ilicitude do bem; c) artigos 33, alínea “c”, e 59, ambos do CP, asseverando a fixação do regime aberto como inicial para o cumprimento de pena, sob o fundamento de que todas as circunstâncias judiciais lhe são favoráveis, sendo que a reincidência, por si só, não seria suficiente para justificar regime mais gravoso, em claro vilipêndio ao princípio da proporcionalidade. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece trânsito no que se refere ao suposto malferimento aos artigos 386, incisos III e VII, do CPP, e 33, alínea “c”, 59, e 180, § 3o, todos do Código Penal, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Na hipótese, restou comprovado que o veículo localizado na residência do réu era produto de furto, conforme Ocorrência Policial no 53.199/2020-1 (ID 52132877). E, no crime de receptação, sendo o produto do crime apreendido em poder do réu, o ônus da prova quanto ao conhecimento da origem ilícita do bem é da defesa [...] Em Juízo, o réu sequer soube dar explicações concretas sobre o veículo, trazendo, como mencionado na sentença, versões fantasiosas para tentar se livrar da responsabilidade penal, como a que deixava o portão aberto para moradores de rua beberem água e fazer suas necessidades, e que permitia que um sujeito conhecido por "Baiano" pernoitasse no interior do imóvel dos fundos, sem fornecer dados para identificação de tal sujeito. Além disso, alegou que só percebeu a presença do automóvel na sua garagem no momento da abordagem [...] De tal maneira, estão suficientemente comprovadas a materialidade e autoria do delito, não cabendo o acolhimento da tese defensiva de absolvição, bem como de desclassificação do delito para a modalidade culposa [...] Na primeira fase, o d. Magistrado valorou negativamente os antecedentes do réu. Com efeito, o réu possui duas condenações definitivas – processos no 0016019-57.2010.8.07.0003, transitado em julgado em 6/12/213, e n° 0001140-70.2018.8.07.0001, transitado em julgado em 27/07/2018 (ID 53797959 – págs. 5/6), de modo que a primeira delas pode ser usada para valorar negativamente os antecedentes, enquanto a segunda pode ser utilizada para a caracterização da reincidência, na etapa seguinte [...] Frise-se que, além de reincidente, o réu possui maus antecedentes” (ID. 55438310). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, quanto às teses aventadas, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que "no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova’ (AgRg no AREsp 979.486/MG, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 21/3/2018)” (AgRg no HC n. 881.051/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe de 25/4/2024). E, “no que diz respeito ao regime prisional, observa-se que, segundo o enunciado da Súmula n. 269/STJ, segundo o qual "É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais" (AgRg no HC n. 882.662/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 12/4/2024). Assim, “inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no REsp n. 1.997.656/CE, relator Ministro Humberto Martins, DJe de 2/5/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016